Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA AVOENGA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO À CRIANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por avó materna contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para concessão de guarda provisória dos netos menores.
2. A agravante alega exercer guarda fática e sustenta incapacidade dos genitores, com menção a problemas de saúde mental e uso de drogas, além de termo do Conselho Tutelar.
3. O juízo de origem indeferiu a tutela por ausência de elementos probatórios suficientes em cognição sumária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à atribuição provisória da guarda à avó, em detrimento dos genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A guarda dos filhos compete prioritariamente aos genitores, sendo a concessão a terceiros medida excepcional.
6. A guarda avoenga exige prova concreta de risco à criança ou incapacidade dos pais para o exercício do poder familiar.
7. A ausência de comprovação das alegações de negligência, doença mental ou uso de drogas pelos genitores afasta a probabilidade do direito.
8. A guarda de fato, por si só, não autoriza a concessão liminar sem instrução probatória adequada.
9. Não demonstrado perigo de dano ou risco iminente à criança, sendo necessária dilação probatória e contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A concessão de guarda a terceiros possui caráter excepcional e exige prova concreta de risco à criança ou incapacidade dos genitores."
2. "A guarda de fato desacompanhada de demonstração de perigo iminente não autoriza a concessão de tutela de urgência para guarda provisória."
——-
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583, 1.584, §5o; Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 21, 22 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.711.037/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.2.2020, DJe 13.2.2020. TJDFT, Acórdão 2099783, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04.03.2026, DJe 18.03.2026; TJDFT, Acórdão 1995003, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 16.05.2025; TJDFT, Acórdão 2087304, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 12.02.2026, DJe 20.02.2026; TJDFT, Acórdão 2078973, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026.